Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OMISSÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. GRAU RECURSAL. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">1. Inexistem omissão ou contradição no julgado, pois o acórdão combatido analisou de forma clara e fundamentada as questões apresentadas.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">2. O acórdão foi claro ao concluir pela desnecessidade da notificação prévia do devedor para constituir a mora, tendo em vista a cláusula resolutiva expressa no contrato celebrado entre as partes, operando-se de pleno direito em face da inadimplência das obrigações do devedor.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">3. Tendo em vista o trabalho despendido em grau recursal, o acórdão majorou os honorários fixados anteriormente, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e dentro do limite estabelecido no §2o do mesmo artigo, não havendo que se falar em ausência de trabalho que justifique o aumento ou contradição no julgado.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">4. O embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:0pt">